Tribunal: STF
Processo: Pet 9132
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Mandado de segurança, impetrado contra ato do Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, autuado nesta Suprema Corte na classe petição.
    Decido.
    Como visto, a autoridade apontada para figurar no polo passivo do mandado de segurança é o Presidente do TRF2, cujos atos não estão submetidos a exame originário pelo STF em sede de mandado de segurança questão, inclusive, já sumulada no âmbito desta Suprema Corte. 
    Confira-se:
    “Súmula nº 624: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.”
    Perfilhando essa compreensão:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal Superior da União (o STJ, no caso). Súmula 624/STF. Precedentes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) tem enfatizado assistir aos próprios Tribunais competência para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes” (MS nº 33.412-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/11/15). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO PRATICADO POR COLÉGIO RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 624/STF. Nos termos da Súmula nº 624/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. Precedentes da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS nº 28.473-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/9/14). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 13, inciso V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente